Tribunal: TJSP
Processo: 0007385-81.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apropriação indébita e estelionato, ambos em continuidade delitiva – Vicissitude processual não verificada – Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitiva – Condenações mantidas – Penas e regimes carcerários eleitos com critério – Causa de aumento autenticada – Substituição das corporais por restritivas de direitos devida – Recursos providos parcialmente

Ementa:
Apropriação indébita e estelionato, ambos em continuidade delitiva – Vicissitude processual não verificada – Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitiva – Condenações mantidas – Penas e regimes carcerários eleitos com critério – Causa de aumento autenticada – Substituição das corporais por restritivas de direitos devida – Recursos providos parcialmente para este fim.